Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729304-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SILVA DIAS ARAUJO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCOS SILVA DIAS ARAÚJO em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., da decisão proferida nos autos de Busca e Apreensão de veículo que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ante o preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69. Alega o agravante que a notificação extrajudicial ostenta informações inconsistentes com a petição inicial, e há cobrança abusiva do credor fiduciante caracterizada pela ausência de especificação de juros no contrato de renegociação que firmara. Sem preparo. Não obstante a alegada inconsistência da notificação, o agravante não especificou em que consiste a inexatidão. Ademais, comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911 /69. Eventuais argumentos no tocante à abusividade contratual devem ser submetidos ao crivo do juízo de origem, por ser matéria de mérito a ser deliberada em cognição exauriente, sob pena de inconteste supressão de instância, dado o caráter devolutivo do agravo de instrumento vinculado aos limites da decisão agravada. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator